Tribunal: TJSP
Processo: 1005026-80.2019.8.26.0297
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. Sentença de parcial procedência. Insurgência da autora. O inconformismo se cinge à verba honorária cuja majoração pretende. O patrono da autora, intimado, deixou de proceder ao recolhimento das custas de preparo. Incidência da regra do o artigo 99, §5o do Código de Processo Civil. O recurso que versa exclusivamente

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. Sentença de parcial procedência. Insurgência da autora. O inconformismo se cinge à verba honorária cuja majoração pretende. O patrono da autora, intimado, deixou de proceder ao recolhimento das custas de preparo. Incidência da regra do o artigo 99, §5o do Código de Processo Civil. O recurso que versa exclusivamente sobre valor de honorários de sucumbência fixados em favor do advogado de beneficiário estará sujeito a preparo, salvo se o próprio advogado demonstrar que tem direito à gratuidade. Inobservância ao requisito essencial de admissibilidade da apelação. Deserção configurada. Recurso não conhecido.